Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial referente a dois cheques emitidos em garantia de empréstimos, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, acrescidos de correção monetária e juros.
2. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, prescrição dos cheques, quitação parcial da dívida e prática de agiotagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida;
(II) estabelecer se ocorreu prescrição; e
(III) verificar se houve quitação da dívida ou prática de agiotagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficientes os documentos já juntados aos autos para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A prescrição não se consumou, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do STJ, contado da emissão dos cheques. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, conforme o art. 240, §1o, do CPC. Suspensões decorrentes da pandemia também devem ser consideradas.
6. A alegação de quitação não procede, pois não há prova específica de pagamento vinculada aos cheques cobrados, nem recibo emitido pelo credor. Depósitos genéricos não afastam a obrigação.
7. A prática de agiotagem não foi comprovada. A apelante não demonstrou cobrança de juros abusivos ou vantagem desproporcional. O ônus da prova de fato extintivo ou modificativo é do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos são suficientes para o julgamento do mérito.
2. O prazo para o ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contado da emissão, e a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. 3. A prova da quitação exige recibo ou documento equivalente, não bastando comprovantes de depósitos sem identificação da origem. 4. A alegação de agiotagem deve ser comprovada pelo devedor, não se presumindo pela diferença entre valores emprestados e os cobrados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 240, §§ 1o e 3o, 370, 373, II,1.012, § 1o, V, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; e TJDFT, Acórdãos nos 1731032 e 1679983.